Tribunal: STF
Processo: Inq 195
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
- DENUNCIA QUE SE RECEBE, VISTO OBEDECER AOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E NO ART. 43 DA LEI N. 5250, DE 9-2-67.
O DISPOSTO NO ART. 48, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DIZ
RESPEITO AOS CRIMES DE AÇÃO PRIVADA E NÃO AOS DE AÇÃO
PÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.